Tribunal: TJPA
Processo: 0808922-43.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808922-43.2023.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: SUSANA ALVES PEREIRA, VALDENIZA DA MATA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 17.474/2011. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADA. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. MÉRITO. PROGRESSÃO VERTICAL DENTRO DA MESMA CARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (ADI 3.551/GO E RE 1.226.148). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II, CF). ATO VINCULADO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REPERCUSSÃO EM "CASCATA". TEMA 810 STF E 905 STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de duas professoras municipais, para condenar o ente público ao pagamento de valores retroativos de progressão funcional (especialização e graduação), reconhecidas administrativamente em 2022, mas cujos efeitos financeiros devem retroagir às datas dos respectivos protocolos de 2017 e 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição do fundo de direito; (ii) definir a constitucionalidade da progressão funcional de nível médio para superior e pós-graduação à luz do art. 37, II da CF (concurso público); (iii) estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros diante das alterações da Lei Municipal nº 17.782/2017; e (iv) analisar a legalidade da repercussão dos valores em outras verbas remuneratórias (efeito cascata).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição do fundo de direito deve ser afastada, uma vez que o direito foi reconhecido pela própria Administração via portarias em 2022, configurando renúncia à prescrição ou interrupção do prazo. Aplicável a Súmula 85 do STJ para prestações de trato sucessivo.

A progressão funcional vertical pleiteada não viola o princípio do concurso público. O STF, em julgados recentes (RE 1.226.148 AgR e ADI 3.551/GO), assentou que a mudança de classe por titulação dentro da mesma carreira não constitui ascensão funcional vedada, mas sim valorização do profissional da educação (art. 206, V, CF).

Os efeitos patrimoniais da progressão funcional retroagem à data do requerimento administrativo, momento em que o servidor comprovou o preenchimento dos requisitos legais, sendo o ato de concessão de natureza declaratória e vinculada.

A vedação de "efeito cascata" (art. 37, XIV, CF) impede que uma vantagem seja base de cálculo para outra de mesma natureza, mas não obsta que a nova remuneração base (pós-progressão) sirva de parâmetro para verbas calculadas sobre o vencimento integral, como 13º salário e férias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É constitucional a progressão funcional por titulação prevista em plano de carreira para profissionais da educação, não configurando burla ao concurso público quando realizada dentro da mesma carreira.

Os efeitos financeiros da progressão funcional são devidos desde a data do protocolo do requerimento administrativo, independentemente da data de publicação do ato administrativo concessivo.

Inexiste prescrição do fundo de direito quando a Administração reconhece o direito do servidor através de ato administrativo (portaria), mas omite-se no pagamento dos retroativos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e XIV; art. 206, V; Lei Municipal nº 17.474/2011; Lei Municipal nº 17.782/2017; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.226.148 AgR ED (2024); STF, ADI 3.551/GO; STJ, Súmula 85; STJ, Tema Repetitivo 1059.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá (
ID 27041447
) que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
SUSANA ALVES PEREIRA
e
VALDENIZA DA MATA LIMA
, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, para condenar a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ a pagar: a) a autora SUSANA ALVES PEREIRA os valores retroativos correspondentes à Progressão Funcional reconhecida na Portaria 9676/2022-GP, desde a data do protocolo do requerimento administrativo (15/01/2018), até a publicação da Portaria 9676/2022-GP (11/11/2022). Valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença; b) a autora VALDENIZA DA MATA LIMA os valores retroativos correspondentes à Progressão Funcional reconhecida na Portaria 2000/2022, desde a data do protocolo do requerimento administrativo (31/10/2017), até a publicação da Portaria 1678/2018-GP (24/03/2022). Valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Sobre o montante devido pela Fazenda Pública, decorrente de verba devida a servidor público, devem incidir juros de mora, a partir da citação, pela remuneração da caderneta de poupança, bem como correção monetária pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela (Tema 810, do STF e Tema 905 do STJ). Considerando que a requerida foi sucumbente, condeno-a em honorários advocatícios, que estabeleço, nos termos do art. 85, § 3º do CPC, em 10% (dez por cento) do valor da condenação. (...)”

As autoras, professoras municipais, concluíram cursos de graduação e especialização. Protocolaram pedidos de progressão em 31/10/2017 e 15/01/2018. O Município reconheceu os direitos apenas em 2022 (Portarias nº 9.676/2022 e 2.000/2022), porém não pagou os valores retroativos entre o protocolo e a implementação, alegando falta de recursos, razão pela qual ajuizaram a demanda (ID 27041364) buscando a condenação do Município ao pagamento das parcelas retroativas das progressões funcionais desde as datas dos protocolos administrativos e a Incidência das progressões sobre reflexos salariais (13º, férias, 1/3 e 1/6 constitucional);

O juízo ao decidir em primeiro grau (ID 27041447)

rejeitou a prescrição, pois a Portaria de 2022 reconheceu o direito. No mérito, aplicou o entendimento de que a progressão é ato declaratório, retroagindo ao requerimento. Citou jurisprudência sobre a natureza vinculada do ato e determinou o pagamento retroativo, com juros pela caderneta de poupança e correção pelo IPCA-E.

Irresignado, o Município de Marabá apelou (ID 27041449) sustentando: (i) prescrição do fundo de direito, pois a ação foi ajuizada em 2023 para pedidos de 2017; (ii) inconstitucionalidade da progressão vertical (nível médio para superior) por violação ao concurso público; (iii) que a Lei nº 17.782/2017 condiciona o pagamento ao exercício seguinte e existência de vaga; (iv) impossibilidade de reflexo da progressão em outras verbas (efeito cascata/art. 37, XIV da CF).

Oportunizado o contraditório, em contrarrazões (ID 27041454)
as apeladas argumentam: (i) não seja conhecido o recurso por ofensa à dialeticidade e inovação recursal; (ii) que o STF (RE 1.226.148) validou a progressão por titulação na mesma carreira; (iii) que as Portarias do Ente Municipal reconheceram expressamente o direito retroativo; (iv) que sejam rejeitadas as alegações recursais; (v) e os honorários sejam majorados sobre o valor da condenação que for apurada.

Instado a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça (ID 28871605) manifestou-se pelo conhecimento e rejeição da preliminar, mas absteve-se de opinar, com base na Recomendação nº 34 do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I.
Juízo de Admissibilidade Recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação

II.
Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Suscitam as recorridas, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, sob o argumento de que as razões recursais apresentadas pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ não impugnariam especificamente os fundamentos da sentença, incorrendo em violação ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento. Explico.:

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de expor, de forma clara e minimamente articulada, as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão recorrida deve ser reformada, exigindo-se a existência de um efetivo contraditório argumentativo entre o conteúdo da sentença e as teses veiculadas no recurso. Não se trata, todavia, de exigir técnica recursal refinada, tampouco identidade absoluta entre a estrutura da sentença e a redação das razões de apelação, mas apenas a demonstração de inconformismo juridicamente fundamentado em face do decisum.

No caso concreto, da leitura atenta das razões de apelação interpostas pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ, verifica-se que o recorrente enfrenta, de maneira direta e objetiva, os principais fundamentos adotados pelo Juízo de origem para julgar parcialmente procedente a demanda.

O recurso devolve à instância revisora, de forma expressa, a controvérsia relativa à prescrição do fundo de direito e das parcelas anteriores ao quinquênio, à definição do termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional, à legislação municipal aplicável ao caso e à natureza jurídica da progressão reconhecida administrativamente, todos pontos centrais da fundamentação da sentença combatida.

Ainda que se observe a retomada de argumentos já apresentados em contestação — circunstância que, por si só, não descaracteriza a dialeticidade —, o apelante os reapresenta com o inequívoco propósito de infirmar as conclusões adotadas na sentença, buscando demonstrar, sob sua ótica, erro de julgamento quanto à interpretação do regime jurídico aplicável e aos efeitos financeiros reconhecidos às servidoras autoras. Há, portanto, correlação lógica e temática entre o decisum recorrido e as razões recursais, suficiente para permitir o exercício do contraditório e a adequada devolução da matéria ao Tribunal.

A jurisprudência pátria orienta-se no sentido de que somente se configura ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso se mostra inteiramente dissociado da decisão impugnada, ou quando deixa de atacar fundamento autônomo suficiente para a manutenção do julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos. Ao contrário, a apelação interposta delimita com clareza o objeto da insurgência e apresenta fundamentos jurídicos aptos, ao menos em tese, a sustentar a pretensão recursal. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO PARA TRABALHADORES DO SETOR PÚBLICO .PRELIMINAR CONTRARRARECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Rejeitada a preliminar contrarrecursal de ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto a autora atacou, suficientemente, os fundamentos utilizados pela sentenciante para embasar o julgamento de improcedência da ação. Apelo interposto pela demandante conhecido . JUROS REMUNERATÓRIOS. O fato de a taxa de juros remuneratórios pactuada ultrapassar a média de mercado não basta para amparar o pedido de readequação do encargo, cabendo à parte, na verdade, trazer aos autos a comprovação quanto à abusividade havida na estipulação dos juros, ônus esse do qual a requerente não se desincumbiu. Mantida a sentença de improcedência da ação, ainda que por motivos diversos daqueles expostos no decisum. REPETIÇÃO DE INDÉBITO . Permanecendo hígida a contratação, não há valores a serem devolvidos à mutuária. REJEITADA A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50081345220238210037, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 25-03-2024) (TJ-RS - Apelação: 50081345220238210037 OUTRA, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 25/03/2024, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/04/2024)

Desse modo, inexistindo inépcia recursal ou ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, não há falar em não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, devendo a preliminar arguida nas contrarrazões ser rejeitada, com o regular prosseguimento da análise do mérito recursal.

III.
Prejudiciais de Mérito – Prescrição

Rejeito a tese de prescrição do fundo de direito. O próprio Município, ao editar as Portarias nº 9.676/2022 e 2.000/2022, reconheceu o direito às progressões e seus efeitos financeiros, já que a progressão funcional vem sendo paga, operando a renúncia tácita ao prazo prescricional transcorrido (Art. 191 do CC). Nesse tocante, cito julgado desta Corte:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA INSUPERÁVEL EM RAZÃO DE ADI. JULGAMENTO DE MÉRITO QUE NÃO IMPLICA PREJUDICIALIDADE. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. LEI MUNICIPAL. VALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO ADQUIRIDO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária de Cobrança, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido a implantar as progressões funcionais, nos termos da Lei nº 14.474/2011, procedendo-se com relação as novas progressões conforme dispuser o novo regimento legal;

2. A alegação de ausência de dialeticidade entre a sentença e o recurso de apelação é rejeitada quando os fundamentos da sentença são suficientemente abordados no apelo, não havendo lacuna argumentativa a ser preenchida. Preliminar rejeitada;

3. A superveniente perda do objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0000783-35.2017.8.14.0000, em razão da confirmação pelo Pleno do TJPA, não configura prejudicialidade externa insuperável ao presente recurso de apelação interposto após o trânsito em julgado daquela decisão;

4. A modificação legislativa posterior não pode afetar direitos adquiridos durante a vigência da norma revogada, conforme arts. 2º e 6º da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro;

5. O direito adquirido à progressão funcional, conforme requisitos da Lei Municipal nº 17.474/2011, deve ser respeitado, observando-se a irredutibilidade salarial garantida constitucionalmente;

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida." (Apelação Cível nº 0022858-18.2016.8.14.0028 – Relatora: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024)

A prescrição atinge apenas parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento, conforme a Súmula 85 do STJ:

"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

Válido salientar que houve reconhecimento do direito aos valores retroativos pela Administração com a edição das Portarias nº 9676/2022-SEMAD, publicada em 11/11/2022, e, nº 2.000/2022-SEMAD, publicada em dia 18/03/2022. Sendo assim, a presente demanda foi ajuizada antes da consumação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a cobrança dos valores (16/06/2023).

IV. Mérito

A controvérsia cinge-se à legalidade da progressão e seu termo inicial. A tese municipal de inconstitucionalidade da progressão vertical por ofensa ao concurso público não encontra amparo na jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal.

No julgamento do RE 1.226.148 AgR ED (2024), o Plenário do STF reafirmou que a promoção dentro de uma mesma carreira, baseada em graus de formação profissional, não configura provimento derivado vedado, mas sim cumprimento das diretrizes de valorização do magistério (art. 206, V, CF),
in verbis:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. PROMOÇÃO FUNCIONAL. MUDANÇA DE CLASSE DENTRO DA MESMA CARREIRA. LEI Nº 949/2005 DO ESTADO DO AMAPÁ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE NA SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 2. Não se ressente dos vícios de embargabilidade o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a ausência de qualquer mácula nos arts. 17 e 32 da Lei Estadual nº 949/2005 do Estado do Amapá.
Consoante afirmado no acórdão embargado, as normas estaduais realizam os objetivos fixados na Constituição Federal, não se tratando, a hipótese, de ascensão funcional, nem qualquer forma vedada de provimento derivado, pois as progressões previstas ocorrem na mesma carreira, de acordo com a obtenção de graus mais elevados de formação profissional
. 3. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 1226148 AgR-ED - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA - Redator(a) do acórdão: Min. FLÁVIO DINO - Julgamento: 11/06/2024 - Publicação: 26/07/2024)

Sobre a Progressão Funcional, o artigo 7º Lei Municipal nº 17.474/2011, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais da Educação Pública Municipal estabelece:

Art. 7° - Os níveis, referentes à habilitação do titular do cargo de profissional magistério, são:

(...)

§ 1º - A mudança de nível é automática e vigorará no mês seguinte àquele em que o interessado apresentar o diploma de nível de graduação e/ou certificado em nível de graduação devidamente reconhecido e/ou autorizado pelo Ministério da Educação, garantido o pagamento retroativo à data de apresentação da nova habilitação."
(...)

§ 6° - O titular do cargo de professor, ou fará jus a promoção vertical para nível III da carreira em virtude da comprovação de título de mestre e doutor respectivamente, na área de educação devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação.

A progressão funcional em análise não viola a Constituição Federal, pois não implica em mudança para cargo de carreira distinta, sem a realização de concurso. Sobre o tema, a Súmula Vinculante nº. 43 do STF dispõe:

"Súmula Vinculante nº 43: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido."

A referida Súmula veda a ascensão funcional para cargo distinto, em carreira diversa, sem concurso público. Tal hipótese não se confunde com a progressão de níveis no mesmo cargo e dentro de uma mesma carreira, que é plenamente constitucional, sobretudo considerando o princípio da valorização dos profissionais da educação, previsto no art. 206, inciso V e parágrafo único, da CF:

"Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

(...)

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)".

Assim, resta evidenciada a constitucionalidade da progressão prevista na Municipal nº 17 .474/2011, bem como o direito das Apeladas, diante do requerimento administrativo realizado com a demonstração do preenchimento dos requisitos legais, que levou ao pagamento da progressão funcional pelo Ente Municipal.

O entendimento consolidado neste TJE/PA é de que o ato administrativo que concede a progressão possui natureza declaratória, retroagindo seus efeitos financeiros à data em que o servidor comprovou o preenchimento dos requisitos (protocolo do requerimento administrativo). Nesse sentido colaciono julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI MUNICIPAL Nº 17.474/2011. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por professores da rede pública municipal de ensino, na qual se reconheceu o direito à progressão funcional com efeitos financeiros retroativos à data dos requerimentos administrativos, em conformidade com a Lei Municipal nº 17.474/2011. O Município alegou a inconstitucionalidade da progressão, por supostamente violar o princípio do concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os servidores públicos municipais do magistério têm direito à progressão funcional por titulação, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo, nos termos da legislação municipal vigente à época do requerimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A Lei Municipal nº 17.474/2011 garante a progressão funcional automática para o servidor do magistério que apresenta nova titulação, desde que realizada a devida comprovação documental e requerimento administrativo.

A progressão funcional prevista na referida lei não se confunde com ascensão para cargo diverso, sendo mera evolução no mesmo cargo e carreira, não violando o art. 37, II, da CF/1988 nem a Súmula Vinculante nº 43 do STF.

3.
Os autores são servidores efetivos e estáveis, comprovaram a obtenção de titulação superior e protocolaram tempestivamente seus pedidos administrativos, preenchendo os requisitos legais para a progressão.

A posterior revogação da Lei nº 17.474/2011 não afeta direitos adquiridos durante sua vigência, nos termos do art. 6º da LINDB e do art. 5º, XXXVI, da CF/1988.

O direito adquirido à progressão funcional não assegura o regime jurídico revogado, mas garante os efeitos financeiros devidos ao tempo da aquisição do direito, observando-se também a irredutibilidade salarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor público municipal do magistério faz jus à progressão funcional por titulação, prevista na legislação vigente à época do requerimento administrativo.

A progressão funcional dentro da mesma carreira não configura forma inconstitucional de provimento derivado vedada pelo art. 37, II, da CF/1988.

A revogação de norma local que previa progressão funcional não afeta o direito adquirido dos servidores que cumpriram os requisitos legais durante sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, II; 206, V e parágrafo único; LINDB, arts. 2º e 6º; CPC/2015, arts. 373, I; 932, VIII; 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 43; TJPA, Apelação Cível nº 0022858-18.2016.8.14.0028, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 24.06.2024; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0002841-97.2014.8.14.0070, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 22.08.2022; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0802576-86.2019.8.14.0070, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 22.06.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802132-14.2021.8.14.0028 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025 )

Registre-se que a revogação posterior da Lei Municipal nº 17.474/2011 não tem o condão de simplesmente suprimir os direitos adquiridos durante a regular vigência daquela norma. Nesse sentido, a Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro (LINDB) em seus arts. 2º, caput, e 6º, caput e § 2º, assim dispõe:

"Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. (Grifo nosso).

(...)

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

(...)

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem".

O direito adquirido consiste em uma garantia fundamental de segurança jurídica. O art. 5º da Constituição Federal, em seu inciso XXXVI, estabelece
que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada"
.

Assim, no período de vigência da Lei Municipal nº 17.474/2011, o profissional, efetivo e estável, da educação pública municipal, que adquiriu nova titulação acadêmica e protocolou requerimento administrativo de progressão, faz jus a tal benefício, com o respectivo acréscimo em seu vencimento.

Destaca-se que a garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos.

Portanto, deve ser mantida a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO,
mas
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente os termos da sentença reexaminada, nos termos da fundamentação lançada.

Em razão do não provimento do recurso e, com fundamento no art. 85 §§ 2º e 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12% sobre o valor da condenação.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É COMO VOTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 09/03/2026